Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-23.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004398-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA - CPF: 474.365.301-00 (APELADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –

PACIENTE ACOMETIDA DE NEUROMIELITE ÓPTICA GRAVE (SÍNDROME DE DEVIC) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS “OFF-LABEL” – USO DOMICILIAR – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE –
RECURSO REEXAMINADO –
ACORDÃO PARCIALMENTE MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO .

No caso em análise, o plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, por se tratar de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.

Segundo a
jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do
plano
de
saúde
de custear a cobertura do medicamento registrado na
ANVISA
e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura.

Posteriormente a Lei nº 14.454/2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.

Acórdão parcialmente mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1004398-23.2019.8.11.0002

APELANTE:

VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA

APELADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques,
que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação foi julgado por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu

provimento
ao recurso, para determinar que a requerida/apelada autorize e custeie integralmente o fornecimento dos medicamentos, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como, o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual.

A parte apelada (Unimed), opôs embargos de declaração, argumenta que o acórdão é omisso em três pontos: medicamento não reconhecido pela ANVISA; impossibilidade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar e ausência de configuração do dano moral no caso concreto, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. Sendo rejeitado por esta Câmara de Direito Privado (Id. 187422665)

Inconformada com o acórdão, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso especial, apontando divergência jurisprudencial, bem como alega que o acórdão teria violado os artigos 4º, 10, VI e 35-F da Lei n. 6.360
/98, por condenar a recorrente à cobertura de tratamento de uso de medicamento domiciliar; aos artigos 10, IX e 20, V da Lei n. 9.565/98 e artigos 10 e 12 da Lei n. 6.360/76, por condenar a recorrente à cobertura de tratamento de uso de medicamento que não possui registro na ANVISA; artigos 412 e 422 do Código Civil, por determinar a cobertura de tratamento não abrangido contratualmente; e artigos 186, 188, inciso I, e 927 do Código Civil, por condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
(Id
190592171).

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id
194830156)
, a d. Vice-Presidência admitiu o recurso e encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (Id
195135685).

A Corte Superior, por decisão monocrática do Ministro Humberto Martins (Id. 236707181, deu parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, tendo a requerida Unimed oposto embargos de declaração

da decisão apenas alegando obscuridade quanto ao ponto da decisão que manteve o fornecimento do medicamento sem

a análise de que a negativa foi legítima porque o medicamento não está reconhecido pela ANVISA, tendo sido acolhido os embargos para determinar o retorno ao TJ/MT, a fim de que esclareça acerca do registro do fármaco na ANVISA, sua autorização de importação ou mesmo sua recomendação pelo CONITEC, bem como as demais questões arguidas nos embargos de declaração (Id. 236707181).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão do caso, trago à baila os fatos.

Ressai dos autos que
VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA

ajuizou a presente ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando, em síntese, que em dezembro/2012, foi diagnosticada com Neuromielite Optica Grave (CID 10 G36), doença autoimune, também conhecida como síndrome de Devic, após apresentar surto de mielite grave que evoluiu com quadro de dor padrão neuropático e miofascial em membros inferiores, sendo que seu quadro evolui para a paralisia geral dos músculos.

Sustentou que no ano de 2014, teve novamente um surto muito grave de sua doença da medula até o tronco, que ocasionou a necrose da cabeça do fêmur e evoluiu para paraplegia espástica grave, além disso apresentou escara sacral infectada.

Informa que foi submetida ao atendimento domiciliar, via home care, necessitando da continuidade de tratamento com medicamentos quais sejam, bacofleno intratecal 20ml, cuja aplicação é a cada 05 meses, azatioprina 50mg, prednisona 5mg, reconter 20mg/ml, addera D7000, rivotril 2,5mg e retemic 5mg.

Assevera que solicitou os medicamentos à empresa demandada, no entanto, a mesma negou o seu fornecimento, sobre a justificativa de que “
NÃO TEM RESPONSABILIDADE EM ARCAR COM O ÔNUS DE PRESTAR SERVIÇOS FORA DO ROL ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS, SOB PENA DE PREJUÍZOS PARA A OPERADORA
” (sic).

Diante deste argumento, requereu a determinação da requerida para o fornecimento dos medicamentos, e, a condenação por danos morais no valor 40 (quarenta) salários mínimos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, no qual insurgiu-se a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

O recurso de apelação foi julgado por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu

provimento
ao recurso, para determinar que a requerida/apelada autorize e custeie integralmente o fornecimento dos medicamentos, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como, o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual.

A parte apelada (Unimed), opôs embargos de declaração, argumentando que o acórdão é omisso em três pontos: a) medicamento não reconhecido pela ANVISA; b) impossibilidade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar; e c) ausência de configuração do dano moral no caso concreto, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. Sendo rejeitado por esta Câmara de Direito Privado (Id. 187422665)

Pois bem. No que tange aos itens “b” e “c”, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção do fornecimento do medicamento de uso domiciliar, afastando a condenação pelo danos morais (Id. 236707181 – pág. 7), devendo esta
Câmara de Direito Privado
complementar o acórdão referente ao item “a” (
medicamento não reconhecido pela ANVISA)
.

De início, em julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, finalizado em 08/06/2022, da Relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência
do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade
passiva
ad causam
da ANS.

Nesse contexto, ainda que os
leading cases
que originaram a tese acima não estivessem afetados pelo rito dos recursos repetitivos, passaram a servir de referência para a matéria em comento, no âmbito da Corte Superior e, por decorrência, deste Tribunal de Justiça.

Em síntese, com estes precedentes, a alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da ANS é, em regra, motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça expressamente previu a possibilidade de mitigação à taxatividade do rol para algumas hipóteses.

Ocorre que, a
posteriori
, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

No particular, a fim de "
evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, especialmente daqueles que sofrem de doenças raras"
, a norma possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos e procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. Vejamos:

“Art. 10. (...)

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
"

À vista da redação dada pela Lei nº 14.307/2022, o Supremo Tribunal Federal, em 10/11/2022, por maioria, não conheceu a ADPF 986, pela perda do objeto, e conheceu parcialmente as ADIs 7.183 e 7.088, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10, §§ 7º e 8º, e 10-D, da Lei nº 9.656/98.

Desta feita, pelos excertos acima transcritos, o
acórdão em reexame
não
contrariou a normativa vigente sobre a cobertura assistencial.

Digo isso porque o acórdão anterior destacou a natureza do rol de procedimentos da ANS
ante o
caráter emergencial do fornecimento do medicamento.

Na hipótese dos autos, a parte autora foi diagnosticada com “
Neuromielite Optica Grave (CID 10 G36)
” possuindo restrição de deslocamento, e que o médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr. Raphael Diniz Ridolfi – CRM 7717
, indicou o uso dos medicamentos “
bacofleno intratecal 20ml, cuja aplicação é a cada 05 meses, azatioprina 50mg, prednisona 5mg, reconter 20mg/ml, addera D7000, rivotril 2,5mg e retemic 5mg
”, especialmente quanto ao uso do ‘baclofeno’ o médico estabeleceu que é a melhor terapia para o quadro clínico da paciente (Id. 180917155).

Aliás, foi justamente nesse sentido a conclusão do laudo médico pericial do
Dr. Davi beber Guimarães – CRM/MT 10009
, designado pelo juízo de origem, que transcrevo: “
(...) Conclui-se que a periciada necessita do tratamento com o baclofeno intratecal conforme prescrito, sendo esse tratamento o mais efetivo no momento do seu quadro patológico
” (Id. 180917284 – pág. 16).

Além disso, é importante destacar que o laudo pericial informou que o medicamento pode ser utilizado via intratecal e oral, apontando que
a via intratecal
tem menos efeitos colaterais, vejamos:

“
(....)

O baclofeno pode ser utilizado por via intratecal, através de uma bom de infusão programável implantada cirurgicamente no abdômem do paciente. O implante da bomba de infusão programável, na qual a medicação fica armazenada e é periodicamente recarregada, geralmente é feito na parede abdominal direita, embora haja relatos de implantes na região ânteromedial dos membros inferiores como alternativas. A técnica de implantação é minimamente invasiva e simples. Entretanto, tem como desvantagens o elevado custo e a necessidade de manutenção, exigindo comprometimento do paciente em realizar cargas e acompanhamento regular.

Quando administrado via oral, a biodisponibilidade do baclofeno fica prejudicada, uma vez que ele não consegue atravessar a barreira hermatoencefálica, necessitando-se maiores dosagens. A via intratecal permite que a medicação seja liberada diretamente na medula espinhal, garantido maior acesso aos receptores GABAb e maior inibição do arco reflexo. Assim, menores doses de medicação podem ser utilizadas, o que diminui o risco de efeitos colaterais em comparação com o uso do medicamento via oral
” (Id. 180917284 – pág. 15).

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta.

Ademais, verifica-se que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1029913?numeroProcesso=25351730671201354
), porém na via oral, portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
"é abusiva a recusa da operadora do
plano
de
saúde
de custear a cobertura do medicamento registrado na
ANVISA
e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"

(STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Portanto, a hipótese em tela satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, no EREsps nº. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, como as condições impostas pela Lei nº. 14.454/2022 para obrigar a seguradora no fornecimento do medicamento, ainda que não estejam previstos no rol da ANS.

Em decorrência, o teor do v. acórdão anterior está consonante com o normativo vigente.

A propósito, ilustra o aresto similar desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO DENOMINADO “PEDIASUIT” – PACIENTE MENOR ACOMETIDO COM PARALISIA CEREBRAL – RECUSA INDEVIDA – TRATAMENTO INDICADO FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental” (AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto (TJ/MT, Rac 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)”
(N.U 1000506-63.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA
– FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEMANDADA DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Verificando que o tratamento realizado pela paciente é contínuo, pertinente que o fornecimento medicamentoso seja realizado enquanto perdurar sua enfermidade.

Encontrando-se o feito estabilizado, impossível a retificação do valor da causa. Inteligência do art. 329 do CPC”
. (N.U 1002264-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Diante o exposto, em
REJULGAMENTO
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, apenas para determinar que a requerida/apelada autorize e custeie integralmente o fornecimento dos medicamentos, na forma prescrita pelo médico assistente.

Ante a reforma parcial da sentença, condeno cada litigante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor dado a causa (AgRg no Ag 1393400/SE).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024